Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-96.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000164-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLADSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 336.288.075-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR PINTO DA SILVA - CPF: 009.071.081-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CAVALCANTE MOREIRA - CPF: 747.884.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA JOYCE RAMOS BENICIO - CPF: 090.231.491-22 (VÍTIMA), FAGNER MARTINS SILVA - CPF: 006.444.491-01 (PACIENTE), Juízo de Querência/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO
DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– IN
CONSISTÊNCIA

– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FILHO
S
MENOR
ES
DE 12 ANOS DE IDADE – PACIENTE NÃO COMPROVOU SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRI
AÇÃO DA
S
CRIANÇA
S

– INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR –
5
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6. PACIENTE CUSTODIADO IRREGULARMENTE NA DELEGACIA DE POLÍCIA EM RAZÃO DA GREVE DOS POLICIAIS PENAIS – TESE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE TAL SITUAÇ
ÃO AINDA PERSISTA
, DIANTE DE NOTÍCIAS DE QUE O MOVIMENTO PAREDISTA FOI SUSPENSO PARA NEGOCIAÇÃO DA CATEGORIA COM O GOVERNO DO ESTADO – 7
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
sua
utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, porquanto apresenta histórico de crimes, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
pessoais do
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente
s
com filho
s com menos
de 12 anos
de idade
, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os
requisitos subjetivo
e objetivo previstos no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. No entanto,
na espécie
, não tendo ficado comprovado que a presença do paciente se fizesse imprescindível para a criação e os cuidados do
s
filho
s
, inexiste razão para ser colocado em prisão domiciliar.

5
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6. Conquanto o impetrante
alegue
constrangimento ilegal decorrente do fato de o paciente estar custodiado provisoriamente em uma Delegacia de Polícia, em virtude da greve dos policiais penais, que se iniciou no dia 15 de dezembro de 2021,
tais fatos não foram levados ao conhecimento do juízo de primeiro grau, porquanto não há qualquer menção a essa situação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
,

tampouco
naquela que indeferiu seu pedido de revogação, de modo que
sua
análise nesta oportunidade caracterizaria supressão de instância.
Mas se isso não bastasse,
não há demonstração nestes autos de que tal situação ainda persista, uma vez que
há notícias deque o movimento paredista se encontra suspenso

para negociação da categoria com o Governo do Estado
.

7
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Sara Costa de Oliveira, em favor de
Fagner Martins Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT.

Consta desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de dezembro de 2021, juntamente com
Gladson
Pereira dos Santos, Robson Alves da Silva e Rafael Cavalcante Moreira, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado perpetrado na empresa Azul Cargo Express, mediante arrombamento, ocasião em que foram subtraídos os seguintes bens: 5 pneus de automóvel; 15 caixas contendo garrafas térmicas; 2 caixas contendo roupas de cama; diversas caixas menores de encomendas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002144-66.2021.8.11.0080.

Sustenta a impetrante que o paciente teve seu nome vinculado ao crime de furto qualificado e associação criminosa
, afirmando, contudo, que
, embora de fato
ele
estivesse na cidade de Água Boa
-MT
na data em que o crime patrimonial foi perpetrado, a sua ida
à
quele município teve por objetivo “
para participar de um torneio profissional de sinuca, como atesta seus próprios objetos pessoais (tacos profissionais de sinuca) apreendidos na delegacia de polícia civil de Querência/MT; de modo que não há nenhuma evidência física de que o acusado Fagner Martins Da Silva participou de tal furto, nem mesmo estava no local do crime!”

Aduz que o paciente se encontra alojado em local improvisado e inadequado na Delegacia de Polícia Civil de Água Boa, tendo em vista o fato de ter havido recusa de seu recebimento na Penitenciária Major
Pm

Zuzi
Alves da Silva, por conta da greve deflagrada pelos integrantes da Polícia Penal.

Afirma que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão carente de fundamentação idônea, eis que não teriam sido apontados elementos concretos que demonstrassem a necessidade à sua decretação para a garantia da
ordem púb
l
ica; destacando, ademais, que, na espécie, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa na cidade de Senador Canedo-GO, e emprego lícito na cidade de Goiânia-GO, onde desenvolve atividade autônoma prestando serviços de produção de cartazes e faixas publicitárias para a empresa Folder Publicidade Ltda., além de ser pai de dois filhos menores que dele dependem, predicados, esses, que o credenciam para ser agraciado com a liberdade provisória.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade, “
com ou sem medidas cautelares, ou decretando-se o monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar do acusado
”. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida.

O pedido de
urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
114463499
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
115136472
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

116076467
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que
a tese da negativa de autoria
não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a
temática
,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados
nestes autos,
conforme se infere deste trecho
do parecer ministerial
:

[...]

De início, observa-se dos documentos acostados no presente writ que a afirmação da impetrante de que não há indícios suficientes de que o paciente tenha praticado o crime de furto qualificado, não merece nenhuma guarida.

Anoto que, muito embora este remédio constitucional não se presta a discutir acerca da autoria delitiva, entendo que há nos elementos informativos

acostados nestes autos indícios suficientes de que o beneficiário tenha participado da empreitada criminosa que se apura.

Com efeito, ao que consta nos autos o paciente e os demais corréus Rafael e
Gladson
, ao serem abordados e presos em flagrante pelos agentes de segurança, confessaram a prática do crime de furto realizado no estabelecimento comercial denominado “Azul Cargo Express”, inclusive informaram onde estavam a res furtiva e quem seria o recebedor dos produtos na cidade de Goiânia-GO, o que possibilitou a recuperação dos objetos e restituição à vítima.

Aliás, o policial civil Alexandre Souza Nascimento, ao ser ouvido na DEPOL informou que:

“(...) Que entrevistou os suspeitos, ocasião em que confessaram os crimes, inclusive que teriam despachado parte das mercadorias na cidade de Canarana e Querência via transportadora, com destino à Goiânia. Que entrou em contato com os policiais da delegacia de Canarana e estes interceptaram parte dos produtos furtados com destino à Goiânia, recuperando os bens. (...)” (sic ID 114363958 – p. 21/22)

Se não bastasse, um dos funcionários do hotel que o paciente se hospedou informou na DEPOL que o veículo FIAT/Pálio Weekend de placa IAF-0I46, que era utilizado pelo beneficiário Fagner e pelo corréu
Gladson
, era estacionado bem perto da porta de entrada do quarto em que
estavam, dando
a entender que estavam escondendo algo no porta malas do automóvel e não queriam que ninguém abrisse.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de indícios de autoria para sustentar uma suposta ilegalidade da custódi
a cautelar, já que os documentos i
nstrutórios demonstram que há fortes e suficientes indícios de autoria.
[...]

No
que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de
converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à
sua decretação
, essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
custódia provisória
do
favorecido
:

a garantia da ordem pública,
justificando que
ele
é criminoso contumaz, posto que

responde a outra ação penal pela suposta prática
do crime de
furto qualificado
.

Eis, no ponto que interessa,
a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]

Vistos.

Trata-se de
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
dos custodiados
JUNIOR PINTO DA SILVA,
já qualificado nos autos, pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 304,
c.c
.

155, §§ 1.º e 4.º, incisos I e IV,
c.c
. artigo 288, todos do Código Penal;
RAFAEL CAVALCANTE MOREIRA, GLADSON PEREIRA DOS SANTOS e FAGNER MARTINS SILVA
, todos já qualificados nos autos, pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 155, §§ 1.º e 4.º, incisos I e IV,
c.c
. artigo 288, ambos do Código Penal.

Comunicada a prisão em flagrante dos custodiados, este Juízo designou audiência de custódia.

Consta representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva dos custodiados.

Em audiência de custódia, o representante do Ministério Público opinou pela homologação do auto e conversão da prisão em flagrante dos custodiados em prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva de todos os custodiados, conforme mídia armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

De outro lado, a defesa técnica requereu o relaxamento da prisão em flagrante em razão da ausência do estado
flagrancial
, uma vez que a prisão ocorreu após 48h da suposta prática delitiva na cidade de Água Boa, bem como a concessão de liberdade provisória aos autuados.

Pois bem.

Após o recebimento do auto, compete ao Magistrado analisar: a regularidade da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir.

Realizada audiência de custódia e compulsando o auto
, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade.

Não obstante a tese apresentada pela defesa técnica, anoto que o auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal.

Isso porque, as diligências empreendidas pela polícia judiciária civil foram contínuas e ininterruptas.

Cumpre ressaltar queo estado de flagrância não tem prazo fixo, pode variar e, dessa forma, não existe o lapso temporal de 24 horas para se findar.

No caso concreto, verifico que os custodiados possuíam mandados de prisão expedidos relacionados a outras práticas delitivas. Assim, os policiais civis da região estavam monitorando os custodiados. Inclusive, consta informação nos autos de que o policial civil ALEXANDRE foi avisado sobre a ocorrência do furto em Água Boa, ocasião em que os custodiados empreenderam fuga e a polícia civil logrou êxito em efetivar as prisões dos custodiados nesta localidade.

Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.

Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão.

Portanto,
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07.

Em relação à custódia cautelar, verifico que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

Vejamos.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (EXTREMA RATIO).

Assim, fala-se em fumus
comissi
delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum
libertatis
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

Para constatarmos a existência do fumus
comissi
delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o periculum
libertatis
compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.

É o caso dos autos.

A existência do crime e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo boletim de ocorrência, relatório de investigação e depoimentos dos policiais responsáveis pela condução da diligência.

Na espécie, anoto que a funcionária da empresa “Azul Cargo Express” compareceu na delegacia de polícia e registrou boletim de ocorrência relatando o furto mediante arrombamento ocorrido no interior da empresa, ocasião em que foram subtraídos 05 pneus de automóveis; 15 caixas contendo garradas térmicas; duas caixas contendo roupas de cama e diversas caixas menores de encomendas.

Ato seguinte, a polícia civil local foi informada a respeito da prática delitiva a fim de empreender diligências e monitorar os custodiados.

A equipe policial ao ter acesso as imagens, identificaram os suspeitos como sendo os custodiados que praticaram o crime de furto com os mesmos “modus operandi” no dia de setembro de 2021, no procedimento referente ao boletim de ocorrência n° 2021.253996, procedimento ATP 107.10.2021.32234 (273/2021), com as devidas investigações de materialidade e autorias.

Consta dos autos, boletim de ocorrência relatando que emCONTINUIDADE AS DILIGÊNCIAS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº: 2021.326356, os custodiados foram localizados nesta cidade, uma vez que já eram conhecidos e estavam sendo investigados por outro fato, SENDO QUE Os custodiados GLADSON PEREIRA DOS SANTOS e FAGNER MARTINS DA SILVA possuíam mandados de prisão expedidos por este Juízo.

Consta, ainda, que os custodiados Rafael Cavalcante Moreira,
Gladson
e Fagner confessaram a prática do crime de furto em face da empresa “Azul Cargo Express”, enviando os bens subtraídos ao receptador Daniel Oliveira Silva na cidade de Goiânia, conforme boletim de ocorrência de fls. 19/20.

Por um lado, observo que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo. Por outro, a manutenção da liberdade dos custodiados coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão das condutas criminosas reiteradas.

Isso porque, os antecedentes criminais dos custodiados demonstram que eles são contumazes na prática delitiva, inclusive, por crimes semelhantes contra o patrimônio.

Vejamos:

O custodiado JUNIOR PINTO DA SILVA possuía mandado de prisão por regressão cautelar e prisão preventiva expedidos em seu desfavor pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Goiânia, conforme mandados juntados às fls. 66/68 e comunicação de cumprimento de mandado distribuída neste Juízo sob o n.1002146-36.2021.8.11.0080.

Os custodiados GLADSON e FAGNER possuem mandados de prisão preventiva expedidos por este Juízo pela suposta prática do crime de furto qualificado, ocorrido recentemente nesta cidade, consoante teor dos autos de n. 1001786-04.2021.8.11.0080.

O custodiado RAFAEL responde pela prática do crime de estelionato junto ao Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, conforme autos n.0020308-55.2017.8.11.0042– código12642527.

Por esse motivo, anoto que restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente porque os custodiados são contumazes na prática delitiva e possuem condutas reiteradas especificamente em crimes contra o patrimônio.

As prisões preventivas dos custodiados são necessárias para garantia da ordem pública, segurança e tranquilidade sociais, tendo em vista as condutas reiteradas, inclusive, os custodiados respondem a outras ações penais em mais de uma localidade pela prática de crimes contra o patrimônio, o que coloca em xeque a ordem pública.

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados eJUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.

E a jurisprudência é muito clara a este respeito:

A PRISÃO CAUTELAR PODE SER DECRETADAPARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA POTENCIALMENTE OFENDIDA, ESPECIALMENTE NOS CASOS DE:REITERAÇÃO DELITIVA, PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA, PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, OU PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE PRATICADO O DELITO (MODUS OPERANDI) (HC 311909/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,SEXTATURMA, Julgado em10/03/2015, DJE 16/03/2015 RHC 054750/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP),SEXTATURMA, Julgado em10/03/2015, DJE 16/03/2015 RHC 054423/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,SEXTATURMA, Julgado em10/03/2015, DJE 17/03/2015 RHC 053944/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,QUINTATURMA, Julgado em10/03/2015, DJE 19/03/2015 RHC 003660/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,SEXTATURMA, Julgado em10/03/2015, DJE 20/03/2015 HC 312368/PR, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC),QUINTATURMA, Julgado em05/03/2015, DJE10/03/2015
AgRg
no HC 315281/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),QUINTATURMA, Julgado em05/03/2015,DJE12/03/2015HC 311848/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,QUINTATURMA, Julgado em05/03/2015, DJE 17/03/2015 RHC 053927/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER,QUINTATURMA, Julgado em05/03/2015,DJE17/03/2015). Assim, verifico a necessidade da custódia cautelar porque o caso concreto impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas (artigos 282, §6º, 310, II e 319 do CPP).

Assim, a periculosidade concreta das condutas dos custodiados, mostra-se necessária à decretação da prisão preventiva, como garantia da ordem pública a fim de prevenir a reprodução de novos delitos.

Diante disso, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6º, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário.

ANTE O EXPOSTO e em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO

a prisão em flagrante emPRISÃO PREVENTIVAdos custodiadosJUNIOR PINTO DA SILVA, RAFAEL CAVALCANTE MOREIRA, GLADSON PEREIRA DOS SANTOS e FAGNER MARTINS SILVA
,já qualificados nos autos,como garantia da ordem pública, conforme fundamentação exposta.

[...]
(Auto de Prisão em Flagrante n.
1002144-66.2021.8.11.0080
, ID
72814131
).

Destaques no original

Ademais, a autoridade
judiciária
acoimada de coatora consignou em suas informações que “
o acusado FAGNER informou que foi processado por furto na Comarca de Itumbiara/GO. Além disso,
a folha de antecedentes de FAGNER revela que ele responde a diversas ações penais neste Estado, a exemplo das Comarcas de Cuiabá e Nova Xavantina, inclusive, já foi preso anteriormente pela prática do crime de estelionato.
”

A
cerca da manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o
magistrado
de primeiro grau, por
quanto
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso,
a despeito de
não se
poder

olvidar
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela sua periculosidade.

Diante disso
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias
pessoais do
paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

E
mbora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
tais atributos não
têm
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

C
onquanto o paciente
tenha

dois
filho
s
com menos de 12 anos
de idade,
isso, por si só, não garante a restituição da sua liberdade.
Além
do mais
,
a

prisão domiciliar aos pais de crianças menores de 12 anos de idade,
prevista n
o inciso VI do art.
318 do Código de Processo Penal, é condicionada
à comprovação de que o homem é o único responsável pelos cuidados da criança, situaçã
o que não restou corroborada nestes
autos
.

Em relação ao assunto,
veja-se o entendimento
desta Segunda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA), FURTO TENTADO POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, VILIPÊNCIA A CADÁVER, EM CONCURSO MATERIAL TODOS DO CP –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP

(TJMT, N.U 1023125-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 12/12/2020).

Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – QUESTÃO SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA ORDEM DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NÃO REALIZADA – MERA IRREGULARIDADE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – DECRETO CONSTRITIVO EMBASADO EM FUNDAMENTOS CONCRETOS – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE CRIMES – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA QUE JUSTIFICA O CÁRCERE CAUTELAR –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ALTERADO PELA LEI N. 13.257/2016) – FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – CASO CONCRETO QUE INDICA A INVIABILIDADE DA LIBERAÇÃO DO PAI PARA RESTAURAR O CONVÍVIO FAMILIAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE ELE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS
– MENORES AOS CUIDADOS DA GENITORA – ORDEM DENEGADA.

Eventual irregularidade no flagrante fica superada com a superveniência da prisão preventiva.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A falta de realização de “audiência de custódia” não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Afora isso, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva por autoridade judiciária, fica esvaziada sua necessidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A renitência criminosa do agente – que pode ser extraída de processos em curso ou executivo de pena – é fundamento que justifica o cárcere cautelar, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

Restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, porquanto as circunstâncias do delito praticado pelo paciente revelarem a insuficiência das cautelares mais brandas.

Conquanto o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal autorize a prisão domiciliar aos pais de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, tal benefício é condicionado à comprovação de que o homem é o único responsável pelos cuidados da criança, situação que não restou corroborada nos autos
, menores aos cuidados da genitora.
(TJMT, N.U 1012836-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019,
Publicado
no DJE 14/10/2019).

Destacamos

Por conseguinte
, e
m
atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se afigura impossível a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, devendo,
pois,
a medida constritiva de sua liberdade ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

No que tange ao alegado constrangimento ilegal decorrente do fato de o paciente estar custodiado provisoriamente em uma Delegacia de Polícia, em virtude da greve dos policiais penais, que se iniciou no dia 15 de dezembro de 2021,
tais fatos não foram levados ao conhecimento do juízo de primeiro grau,
uma vez que
não há qualquer menção a essa situação na decisão que decretou a prisão preventiva do
favorecido
,

tampouco
naquela que indeferiu seu pedido de revogação, de modo que
sua
análise nesta oportunidade caracterizaria supressão de instância.
Mas se isso não bastasse
,
não há demonstração
nestes autos
de que tal situação ainda persista, uma vez que
há notícias deque o movimento paredista se encontra suspenso

para negociação da categoria com o Governo do Estado
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Fagner Martins Silva
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022